Tribunal: TJDFT
Processo: 0725737-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725737-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IMAB IND METALURGICA LTDA RECORRIDOS: JOAO ALVES NETO, ELIANA MARIA SARRETA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM ALIENADO HÁ ANOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INDEVIDA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. ESPECIFICIDADE DO CASO. CREDOR QUE FOI INFORMADO SOBRE A CONDIÇÃO DO IMÓVEL PELA EMPRESA DEVEDORA. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA No 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Pela Teoria da Causalidade, a sucumbência seria não um princípio a reger a condenação em honorários, mas sim um indicador da relação causal que deve ensejar a condenação. 2. Preceitua o Enunciado da Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça que, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida dever arcar com os honorários advocatícios”. 3. Se o credor é informado sobre a situação do imóvel e insiste no pedido de constrição do bem, descabe falar em incidência do enunciado da súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, ao insistir na penhora, terminou por dar causa à oposição dos embargos. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, que restou comprovado nos autos que foram os recorridos que deram causa aos embargos e, portanto, deveriam arcar com o pagamento de honorários advocatícios. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Em que pese a discussão sobre a matéria, o fato é que, eventualmente, não basta aferir quem foi vencedor e vencido na demanda para distribuição dos ônus do processo (princípio da sucumbência). Nesses casos, será necessário buscar quem deu causa à instauração da demanda (princípio da causalidade) a fim de que este arque com as despesas processuais. Na situação em apreço, os apelados-embargantes, João Alves Neto e Eliana Maria Sarreta Alves deduziram embargos de terceiros alegando, em síntese, que embora não tenham procedido à averbação do compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel penhorado nos autos da execução movida pelo apelante-embargado em face de Vertical Projeto Liverpol Ltda, o fato é que o bem pertence a eles desde 29/11/2012. Como, nestes embargos, a parte embargada não se opôs ao cancelamento da penhora (id. 17302198), em tese seria aplicável o enunciado da Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça, a saber: “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida dever arcar com os honorários advocatícios”. No entanto, consoante didaticamente explicou o Magistrado sentenciante (id. 17302203 - pág. 1): (...) este caso tem uma peculiaridade, pois a Construtora/devedora alertou a embargada/credora nos autos da execução sobre a alienação do imóvel aos embargantes. Foram, inclusive, apresentados os instrumentos do contrato de compra e venda e de quitação do preço, conforme se vê dos autos do processo principal. Mas, mesmo assim, a embargada/credora insistiu na penhora, dando causa a estes embargos. (Negritei.) Dessa forma, em que pese a embargado pretenda imputar ao embargante a “culpa” (causalidade) pela interposição dos embargos, forçoso reconhecer - no entanto - que, tendo ela conhecimento prévio da alienação do imóvel e insistido no pedido de constrição do bem, a aplicação do princípio da sucumbência é medida que se impõe. Afinal, a lide somente se instaurou por inobservância a fato do qual lhe fora dado aviso, e nem assim se deteve. Não há que se falar, pois, em reforma do julgado para que seja a ré compelida a arcar com os ônus sucumbenciais. (ID 19127840). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e, nos termos da jurisprudência pacífica da Corte Superior, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023